Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728913-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA LUCIANA DE LIMA GOMES AGRAVADO: BV CLINICA MEDICA LTDA, BRUNO SILVEIRA ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janaína Luciana de Lima Gomes contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0713607-80.2022.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e condenou-a ao pagamento de multa de dois por cento (2%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (id 190083611, 197824753 e 200883058). Janaína Luciana de Lima Gomes alega que o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão do pedido de conversão da ação de obrigação de fazer em perdas e danos porquanto entendeu equivocadamente que as partes haviam celebrado acordo. Explica que o acordo foi celebrado entre ela e terceiros porquanto BV Clínica Médica Ltda. e Bruno Silveira Araújo contraíram dívidas em seu nome, não adimpliram os valores e abandonaram o imóvel. Narra que opôs embargos de declaração, em que alegou a necessidade de sanear os vícios apontados e converter as obrigações de fazer contidas na sentença em perdas e danos. Afirma que ela é empresária e autônoma, de modo que depende da concessão de crédito pelos bancos para sua própria subsistência. Esclarece que ela não poderia correr o risco de ter seu nome negativado pelas dívidas contraídas pelo inadimplemento e má-fé de BV Clínica Médica Ltda. e Bruno Silveira Araújo. Acrescenta que celebrou acordo com a locadora e com a companhia de água e energia porquanto a sentença consolidou as obrigações referidas contra BV Clínica Médica Ltda. e Bruno Silveira Araújo. Explica que ela poderia ter seu nome negativado, caso aguardasse a resolução da questão pela via judicial. Sustenta que a sentença não impôs-lhe qualquer condição e determinou que BV Clínica Médica Ltda. e Bruno Silveira Araújo transfiram a titularidade dos serviços contratados. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau não pode modificar a sentença após o trânsito em julgado sob pena de violar o art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. Rejeita o argumento da impossibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos porquanto o contrato de quitação não foi pactuado com a parte inadimplente e inexiste a possibilidade de satisfação da obrigação na forma como tutelada. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que os embargos de declaração opostos não possuem o intuito protelatório porquanto ainda há vício a ser sanado. Ressalta que a decisão está obscura pois a decisão que determinou a emenda da petição inicial fixou determinação estranha ao pedido de conversão da obrigação sentenciada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para prosseguir o cumprimento de sentença sem a exclusão da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e afastar a multa imposta. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 61507881). Janaína Luciana de Lima Gomes foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu seu integral conhecimento e provimento (id 62084588). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Janaína Luciana de Lima Gomes interpôs o presente agravo de instrumento contra dois (2) pronunciamentos do Juízo de Primeiro Grau. A primeira decisão indicada como agravada trata da determinação de emenda da petição inicial sob pena de seu indeferimento e a segunda, refere-se à decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos por ela e condenou-a ao pagamento de multa de dois por cento (2%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (id 190083611, 197824753 e 200883058). O primeiro ato judicial impugnado possui o seguinte teor (190083611 dos autos originários): Intime-se o exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de: - indicar a qualificação das partes, com o CPF/CNPJ; - apresentar o endereço atualizado dos envolvidos; - incluir no polo ativo o(a) advogado(a) credor(a) dos honorários advocatícios, pois tal crédito está incluído no débito ora objeto do cumprimento de sentença; - excluir do pedido de cumprimento de sentença o requerimento de conversão em perdas e dados relativos às despesas da locação, pois as partes já firmaram acordo para pagamento extrajudicial. A leitura do ato judicial acima transcrito revela que a determinação contra a qual Janaína Luciana de Lima Gomes insurge-se não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado e a ameaça de que uma dessas hipóteses ocorra não justifica a interposição de agravo de instrumento. O pronunciamento judicial agravado limitou-se a determinar a intimação de Janaína Luciana de Lima Gomes para que promova a emenda da petição inicial para excluir o requerimento de conversão em perdas e danos relativos às despesas da locação, dentre outras determinações. O Juízo de Primeiro Grau não excluiu o requerimento de conversão em perdas e danos efetivamente. A determinação contra a qual Janaína Luciana de Lima Gomes insurge-se deve ser entendida como despacho de mero expediente, não obstante a nomenclatura utilizada. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso pois restringe-se a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Janaína Luciana de Lima Gomes poderá interpor recurso de apelação para discutir o acerto das exigências feitas pelo Juízo de Primeiro Grau, caso a determinação não seja atendida ao sobrevir sentença de extinção do feito. Colaciono precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE DE JUSTIÇA. QUESTÃO PRECLUSA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL LEGAL (TEMA 998/STJ). RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. No que tange à determinação de emenda da inicial, esta matéria não se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. 4.1. Não prospera a tese de que o despacho de emenda ocasiona prejuízos que evidenciem o cabimento do agravo de instrumento. Isso porque, caso a agravante não cumpra a determinação, sobrevindo, assim, sentença de extinção do feito, ela poderá manejar recurso de apelação a fim de discutir o acerto das exigências realizadas pelo juízo de origem (art. 331 do CPC). 4.2. Precedente: "AGRAVO INTERNO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. NÃO RECORRÍVEL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. UTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE EVENTUAL APELAÇÃO. 1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 5. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1335992, 07480037520208070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 6.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cabe ao relator por meio de decisão monocrática não conhecer de recurso caso ausente um de seus pressupostos de admissibilidade. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra despacho que determina emenda à inicial, não incluído no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, mormente porque o referido ato judicial não ostenta, regra geral, carga decisória e, por força do disposto no art. 1.001 do CPC, não comporta qualquer espécie de recurso. 3. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1229055, 07182856720198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 5.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do pedido de reforma da decisão de id 190083611. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que condenou Janaína Luciana de Lima Gomes ao pagamento de multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Janaína Luciana de Lima Gomes iniciou o cumprimento de sentença originário. O Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos (id 190083611 dos autos originários): Intime-se o exequente para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de: - indicar a qualificação das partes, com o CPF/CNPJ; - apresentar o endereço atualizado dos envolvidos; - incluir no polo ativo o(a) advogado(a) credor(a) dos honorários advocatícios, pois tal crédito está incluído no débito ora objeto do cumprimento de sentença; - excluir do pedido de cumprimento de sentença o requerimento de conversão em perdas e dados relativos às despesas da locação, pois as partes já firmaram acordo para pagamento extrajudicial. Janaína Luciana de Lima Gomes opôs embargos de declaração (id 191573067 dos autos originários). Alegou, em síntese, obscuridade porquanto inexistiu acordo entre as partes para o pagamento de despesas de locação. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração e esclareceu o seguinte (id 197824753 dos autos originários): Destaco, inicialmente, que a obscuridade, inserta no art. 1.022, inciso I, do CPC, significa a falta de clareza da decisão em algum ponto relevante gerando dúvidas, e não quando, sob o argumento da existência do referido vício, o embargante buscar o revolvimento do conjunto probatório ou do convencimento jurisdicional, como sói ser o caso em comento. No caso em tela, ainda que as partes não tenham firmado acordo, não há como acolher a pretensão de inclusão das parcelas referentes ao acordo firmado entre a autora e a locatária, pois não foi objeto da condenação. A sentença condenou a ré em transferir a titularidade do serviço de fornecimento de luz perante a empresa de energia responsável, condenação diversa da pretensão da exequente de receber os valores das faturas de energia e dos aluguéis inadimplidos, objeto do acordo firmado com a locatária. Janaína Luciana de Lima Gomes opôs novos embargos de declaração (id 198669482 dos autos originários). Alegou, em síntese, omissão e obscuridade quanto à possibilidade de conversão da condenação de obrigação de fazer em perdas e danos. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração. Condenou Janaína Luciana de Lima Gomes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil em razão de o recurso ter sido oposto sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito de integração do julgado e com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado protelatório. O fato de Janaína Luciana de Lima Gomes ter alegado a existência de vícios na decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos anteriormente não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios. Os embargos de declaração são considerados protelatórios quando o embargante não aponta quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo concreto e consistente. O embargante, assim, evidencia a sua pretensão de rediscutir a matéria debatida e decidida por recurso próprio. Destaco que as partes podem exercer direito que lhes é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal. Eventuais práticas abusivas desses direitos não podem ser toleradas, mormente quando o julgador apresenta argumentos suficientes para amparar seu convencimento. A leitura dos embargos de declaração, no entanto, não indica que o recurso tenha caráter protelatório apto a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. A probabilidade do provimento recursal está demonstrada. Não vislumbro, no entanto, o requisito do perigo da demora. O perigo da demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O eventual afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil no julgamento do mérito do presente recurso não tem o condão de causar o perecimento do direito, nem dano grave, de difícil ou impossível reparação no caso concreto. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À BV Clínica Médica Ltda. e Bruno Silveira Araújo para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator